Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-22.2020.8.11.0053
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000719-22.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS VICENTE FERREIRA - CPF: 207.627.209-72 (APELADO), NERI RODRIGUES CAVALHEIRO - CPF: 609.502.939-20 (APELADO), NERI RODRIGUES CAVALHEIRO - CPF: 609.502.939-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
JOÃO CARLOS VICENTE FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA NÃO -TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 180 DIAS – ART. 2o, § 3o, DA LEI No 6.830/80 – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO NO PRAZO LEGAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1 – O prazo de prescrição, para fins de crédito de natureza não-tributária, decorrente de multa administrativa, é de 05 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito, com base no Decreto no 20.910/32. 2 – A suspensão de 180 (cento e oitenta) dias do prazo prescricional a contar da inscrição em dívida ativa, prevista no art. 2o, § 3o da Lei no 6.830/80 somente é aplicável às dívidas de natureza não-tributária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1000719-22.2020.8.11.0053, movida em desfavor de
JOÃO CARLOS VICENTE FERREIRA
, no qual o Juízo
“a quo”
reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 124264587).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 124264591), que o Juízo de Origem não observou o que dispõe o art. 2°, §3°, da LEF, sobre crédito não tributário, alegando que o prazo final para propositura da ação se daria em 18/06/2020.

Continua afirmando quanto a validade da CDA, uma vez que sua liquidez e certeza deve ser presumida.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Desnecessária intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
JOÃO CARLOS VICENTE FERREIRA
, no qual a parte Apelante almeja que seja afastada a prescrição e determinado o prosseguimento do feito.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como se sabe, a Fazenda Pública possui o prazo de cinco anos para cobrar judicialmente o crédito tributário.

O inicio do prazo, a teor do art. 174, caput, do CTN, começa a correr a partir da constituição definitiva do crédito tributário, que se dá após encerrada definitivamente a discussão na seara administrativa, pois, enquanto pendente o procedimento administrativo, a exigibilidade do crédito fica suspensa, não decorrendo o prazo prescricional.

“Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva.

Parágrafo único: A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

A Fazenda Pública Estadual advoga ainda a existência de período de carência de seis meses entre a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, onde haveria a suspensão prescricional, nos termos do que prevê o parágrafo 3o, do artigo 2o da Lei de Execução Fiscal (LEF),
in verbis
:

“Art. 2o Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. [...]

§ 3o A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.”

De fato, em se tratando de crédito não tributário, como no caso, pois se executa multa administrativa aplicada pelo TCE-MT, incide a regra do art. 2o, quanto a suspensão do prazo prescricional.

No caso em pauta, a CDA n. 201617783 (Id: 124264585 – páginas 01 a 02), aponta que o crédito tributário foi constituído na data de 18/12/2014, tendo sido inscrito em Dívida Ativa em 20/12/2016 e propositura da Ação Executória ocorreu em 01/06/2020.

Logo, é evidente que os créditos tributários ora executados, não estão prescritos, uma vez que considerando a suspensão de 180 (cento e oitenta) dias prevista no Art. 2°, §3°, da Lei n° 6.830/80 para débitos não tributários (como no caso dos autos), o lapso para a propositura da ação, se daria em 18/06/2020.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA - TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 180 DIAS – ART. 2o, § 3o, DA LEI No 6.830/80 – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO NO PRAZO LEGAL
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 4o, DO ART. 40 DA LEF - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
O prazo de prescrição, para fins de crédito de natureza não-tributária, decorrente de multa administrativa, é de 5 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito, com base no Decreto no 20.910/32. A suspensão de 180 (cento e oitenta) dias do prazo prescricional a contar da inscrição em dívida ativa, prevista no art. 2o, § 3o da Lei no 6.830/80 somente é aplicável às dívidas de natureza não-tributária.
A decretação da prescrição intercorrente de ofício deve ser precedida da oitiva da Fazenda Pública para manifestação sobre eventual causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, nos moldes do § 4o, do art. 40, da LEF. Não decorrido o prazo de cinco anos da data do arquivo provisório e a prolação da sentença, impõe-se seja afastada a prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. (TJ-MT - APL: 00363306720108110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/04/2013)” (destaquei)

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 180 DIAS – ART. 2o, § 3o, DA LEI No 6.830/80 – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO NO PRAZO LEGAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1 – O prazo de prescrição, para fins de crédito de natureza não-tributária, decorrente de multa administrativa, é de 5 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito, com base no Decreto no 20.910/32. 2 – A suspensão de 180 (cento e oitenta) dias do prazo prescricional a contar da inscrição em dívida ativa, prevista no art. 2o, § 3o da Lei no 6.830/80 somente é aplicável às dívidas de natureza não-tributária.
(TJ-MT - APL: 00515706520138110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/10/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2019)” (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para
CASSAR
a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
,
afastando a prescrição quinquenal
, e, determinando
o prosseguimento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023